Tribunal: TJDFT
Processo: 0751824-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal com alegação de omissão do julgado recorrido quanto à prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente, inexigibilidade da obrigação, impossibilidade de correção capitalizada pela SELIC, inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ e vedação ao anatocismo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se ação rescisória pendente justifica suspensão da decisão recorrida; (ii) examinar se houve omissão quanto à inexigibilidade da obrigação; (iii) aferir eventual omissão na análise sobre impossibilidade da aplicação cumulativa da SELIC; (iv) avaliar alegada omissão quanto à inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019 do CNJ; e (v) verificar possível omissão na apreciação sobre eventual anatocismo na aplicação da SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A mera propositura de ação rescisória não suspende automaticamente a execução do julgado rescindendo, salvo mediante concessão expressa de tutela provisória, conforme artigo 969 do CPC e jurisprudência consolidada deste Tribunal.
O acórdão embargado esclarece adequadamente a inaplicabilidade da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864), inexistindo omissão relativa à inexigibilidade da obrigação.
A questão da impossibilidade de aplicação cumulativa da SELIC com outros índices já está explicitamente resolvida, afastando o bis in idem, não configurando, portanto, omissão passível de embargos.
A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão recorrido, reconhecendo-se sua compatibilidade com a jurisprudência da Corte, inexistindo omissão.
Sobre o anatocismo, está expressamente decidido que a aplicação da SELIC não configura anatocismo vedado pela legislação civil ou pela jurisprudência do STF, ausente, portanto, omissão sanável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos desprovidos.
Tese de julgamento:
A propositura de ação rescisória, sem tutela provisória expressa, não suspende a execução do julgado rescindendo.
Não há omissão quando o julgado aborda suficientemente a tese jurídica apontada pelo embargante.
A aplicação isolada da taxa SELIC não implica anatocismo proibido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); TJDFT, Acórdão 1992716, 0706644-72.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, rel. Des. Vera Andrighi, DJe 13.05.2025.